Tribunal: TJDFT
Processo: 0701779-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701779-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. G. D. M. AGRAVADO: C. D. C. D. L. A. C. L. -. S. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HELENA GOMES DE MORAIS contra a decisão proferida no processo de execução movido pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB, que rejeitou a impugnação à penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel. Após decisão de ID 68023769, o preparo foi recolhido. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator